Tribunal: STF
Processo: HC 103131
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA NO INÍCIO DA 
   AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM 
   JULGADO PARA A DEFESA. WRIT PREJUDICADO. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE 
   ORIGEM. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO DA PENA.
 I - Busca-se, neste writ, 
   a revogação da prisão cautelar, sob o argumento de que a segregação 
   foi decretada sem a individualização da conduta do paciente e sem a 
   fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
II 
   - Superveniência de sentença penal condenatória, com trânsito em 
   julgado para a defesa.
III - Prisão decorrente, agora, do próprio 
   édito condenatório, que constitui um título prisional 
   definitivo.
IV - Habeas corpus prejudicado, com recomendação ao 
   juízo de origem, quanto à possibilidade de o paciente obter os 
   benefícios próprios da fase de execução.